Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INGRESSO NA RESIDÊNCIA EM SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há que se falar em nulidade quanto ao ingresso dos policiais na residência do réu, pois, além das fundadas suspeitas da prática de tráfico de drogas, em seu interior, a entrada no local foi franqueada pela genitora do réu. Preliminar rejeitada.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo, diante dos testemunhos dos policiais, ratificados em juízo, da apreensão e perícia da substância entorpecente encontrada com o réu e acondicionadas em uma mochila que se encontrava no fundo do lote de sua genitora, além das circunstâncias que permearam a abordagem do acusado.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado apresentaram-se coerentes e harmônicos entre si, merecendo credibilidade, mormente, quando corroborados pelo auto de apresentação e apreensão, por laudos periciais, não havendo dúvidas quanto à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
4. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de o réu tratar-se de mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório, ainda mais quando se observa a grande quantidade de droga apreendida, bem ainda a apreensão de balança de precisão. Ademais, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício.
5.Recurso conhecido e provimento negado.